Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704463-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO AGRAVADO: FERNANDO NOGUEIRA DIOGO, ANA SOFIA LAMAS DIOGO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlio Cesar Itacaramby, Roberto César Itacaramby, Regiane Itacaramby Reis Canedo, José César Itacaramby e Humberto César Itacaramby contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Fernando Nogueira Diogo e Ana Sofia Lamas Diogo (processo n. 0029803-39.2012.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados, ora recorrentes. Em suas razões recursais (ID 22685226), os agravantes aduzem que, “consoante depreende-se da Escritura Pública de Compra e Venda dos bens: Quinhão no 07, com área de 9,86,15 ha ou 02 alqueires e 03 litros, da Fazenda Angico e Quinhão no"05", com área de 384,67,11 ha ou 79 alqueires, 38 litros e 121m2, também da Fazenda Angico, inscrito s respectivamente sob a matrícula s 10.105 e 10.103, verifica-se que ambos foram vendidos em momento ANTERIOR a distribuição dos presentes autos”. Sustentam que, a despeito do Juízo de origem entender que houve a venda parcial dos imóveis, não remanesce qualquer copropriedade com os executados, ora recorrentes. Argumentam que não se revela possível a penhora se houve pactuação de compromisso de compra e venda, ainda que não registrado em cartório. Arrazoam que a manutenção da constrição lhes causará dano, pois a penhora recairá sobre bens de terceiros que não integraram a lide, em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Coligem julgados que entendem amparar sua tese. Assim, requerem a concessão de tutela antecipada recursal para que se “determine a suspensão da penhora e de qualquer ato de constrição sobre os bens contidos nas matrículas 10.105 e 10.103, (...) assim como seja determinada a intimação dos atuais proprietários dos imóveis, para esclarecerem e confirmarem a aquisição total dos bens”. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido ao ID 32641955. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente o AGI n. 0702268-82.2021.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o excerto de interesse da decisão agravada, in verbis: 2) Trata-se de impugnação à penhora dos imóveis deferida sob ID 102509564, na qual os executados REGIANE e JULIO CÉSAR alegam que os imóveis penhorados foram alienados. A parte exequente manifestou-se sob ID 105895876. Decido. Extrai-se da matrícula 10.105 que o imóvel denominado Quinhão 07 da Fazenda Angico possui área de 9,86,15 ha. Foi averbada a alienação de 03,17,42 ha, denominado Gleba A, ao Sr. Valdemiro; e de 03,17,42 ha, denominado Gleba B, ao Sr. Josely (ID 97012328). Dessa forma, uma parcela do quinhão 7 da Fazenda Angicos ainda pertence à executada Regiane. Considerando que houve o desmembramento do quinhão em Glebas, não é necessária a intimação dos adquirentes das demais Glebas, pois não há copropriedade. Verifico ainda que o imóvel de matrícula no 10.701 é constituído por dois lotes de terrenos de no 09 e 11 (ID 97012330). Assim, tendo sido averbada a alienação do lote 09, é possível a penhora do lote 11. Sendo também desnecessária a penhora do adquirente do lote 09, eis que não há copropriedade. Quanto ao imóvel de quinhão 05, de área de 384,67,11 há, de propriedade de Regiane Itacaramby (ID 97012331), verifico que foi excluída a área de 133,31,84 ha em razão de alienaão ao Sr. Miguel Luiz (Av. 5), a área de 242,00 ha, alienada ao Sr. Alvacy (Av. 6). Dessa forma, ainda resta parcela do quinhão 5 da Fazenda Angicos de propriedade da executada Regiane. Sendo da mesma forma desnecessária a intimação dos adquirentes de parte da área, uma vez excluídas da matrícula do imóvel. Ante o exposto, sendo possível a penhora das áreas não alienadas dos imóveis de matrículas 10.105 e 10.103 de propriedade da executada REGIANE e de matrícula 10.701 de propriedade de JULIO CESAR, rejeito a impugnação de ID 105257279. Assim, torno sem efeito decisão de ID 104646971 e carta 107011989. Determino a retificação do termo de penhora de ID 103451457, para restringir a penhora às áreas ainda não alienadas pelos executados, quais sejam, de 9,86,15 ha do imóvel de matrícula 10.105; lote 11 do imóvel de matrícula 10.701 e 9,3527 ha do imóvel de matrícula 10.103. Para a perfectibilização da penhora deferida, resta pendente a intimação do cônjuge da executada REGIANE. Dessa forma, expeça-se mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça, para intimação do Sr. Duilo Reis Canelo CPF 144.256.611-68, no endereço indicado Condomínio Quintas do Sol, Quadra 10, Casa 3-A, Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP: 71.680-370 Expeça-se carta precatória de intimação de eventuais ocupante e avaliação dos imóveis penhorados. Quanto ao imóvel de matrícula n. 10.103, vislumbra-se que os executados juntaram aos autos de origem escrituras públicas de compra e venda, datadas de 21/11/05, de “uma área de terras destacada da Fazenda ANGICO, com 242,00ha” e de “uma área de terras destacada da Fazenda ANGICO, com 133,21,84ha”, sendo que consta da certidão de inteiro teor do imóvel que o bem se caracteriza com área de 384,67,11 ha (ID 97012328 da origem). Quanto ao imóvel de matrícula n. 10.105, com área de 9,86,15 ha, vê-se averbação de duas alienações de 03,17,42 ha (ID 97012328 da origem). Logo, a despeito das razões recursais, afigura-se, em um juízo de cognição sumária, que remanesce área de propriedade da executada Regiane, revelando-se cabível a constrição da fração não alienada, conforme exarado na decisão agravada. Além disso, houve o desmembramento do imóvel em glebas e, portanto, não se mostra necessária, de plano, a intimação dos adquirentes das frações. No mais, verifica-se que o cumprimento de sentença prossegue em direção à satisfação do crédito dos exequentes e que não se evidencia, em uma análise prévia, qualquer perigo de dano concernente à constrição indevida de bens de terceiros não integrantes da lide, como querem fazer crer os ora agravantes. Ressalta-se, ainda, que a irresignação dos ora agravantes se restringiu às constrições sobre os imóveis de matrículas n. 10.103 e 10.105, consoante se extrai do pedido delineado nas razões recursais. Com efeito, não se observa, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora